Tribunal: CARF
Processo: 10530.723987/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723987/2018-37
ACÓRDÃO
2401-012.555 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Márcio Henrique Sales
Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 28525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.555 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723987/2018-37
2
RELATÓRIO
Conforme acórdão de impugnação, este processo compreende os seguintes autos
de infração:
a) Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, relativo ao
lançamento das contribuições previdenciárias da empresa incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados (competências 01/2014 a 13/2015) e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços (competências 01/2014
12/2014 e 01/2015 a 12/2015), e das contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados (competências 01/2014 a 13/2015). O
montante do crédito tributário, constituído em 18/06/2018, corresponde a R$
6.748.879,48 [...].
b) Contribuição para Outras Entidades e Fundos, relativo ao lançamento nas
competências 01/2014 a 13/2015 das contribuições destinadas a terceiros,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados. O montante do
crédito tributário, constituído em 18/06/2018, corresponde a R$ 1.465.905,28
[...].
Apresentada impugnação, foi proferido o Acórdão 10-67.788 - 6a Turma da
DRJ/POA, que lhe deu provimento parcial para manter apenas parcialmente o crédito tributário
exigido no Auto de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, cujo valor
principal passou para R$ 105.591,68.
Considerando o valor de alçada vigente à época, foi apresentado recurso de ofício.
Cientificado do acórdão em 26/2/2020 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 28.491), o
contribuinte não apresentou recurso voluntário.
Em 1/7/2020 foi juntado aos autos a petição de fls. 28.495/28.497, na qual o
contribuinte solicita a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e informa que o valor
mantido no acórdão de R$ 105.591,68 já fora quitado.
Conforme despacho de fl. 28.518, para os créditos tributários mantidos no referido
Acórdão, o interessado efetuou a sua liquidação por pagamento (fls. 28.498/28.515).
Observe-se que tal petição de emissão de certidão foi cadastrada equivocadamente
como “recurso voluntário”.
Em petição juntada às fls. 28.522/28.524, o contribuinte solicita que seja pautado
para julgamento o processo com o recurso de ofício.

Fl. 28526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.555 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723987/2018-37
3
VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Da análise dos autos vê-se que o valor lançado é inferior a R$ 15.000.000,00.
Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, voto por não
conhecer do recurso de ofício.
A petição juntada aos autos como recurso voluntário é apenas um pedido de
certidão positiva com efeito de negativa, não configurando recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 28527
DF CARF MF
Original